Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704885-29.2019.8.07.0018 RECORRENTE: PATRICIA LUCIENE GUIMARAES DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. O enunciado da Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal, dispõe que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932, a ação em desfavor da Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem. Não tendo havido a interrupção da prescrição, uma vez que as situações descritas pela exequente não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 202, do Código Civil, reconhece-se que a pretensão deduzida pela recorrente se encontra prescrita. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 202 do Código Civil e 9° do Decreto 20.910/1932, porque a prescrição foi interrompida com o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato. Indica, ainda, como motivo de interrupção do prazo prescricional, a intimação do Distrito Federal e reconhecimento pelo referido ente de parte da dívida. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio em julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 202 do CCB e 9° do Decreto 20.910/1932. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015